Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-62.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003647-62.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LEANDRO DOS SANTOS MODESTO Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RETIRADA PRECOCE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, SURPRESA E FEMINICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO PARCIALMENTE NECESSÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 26 de março de 2022, por volta das 20h, na Rua Laranjeiras, Distrito de Banco do Pedro, no município de Ilhéus/BA, ter matado Edilena de Jesus Dantas e Girlândia dos Santos Oliveira e ter tentado matar Reginaldo, com disparos de arma de fogo 2. A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determinado no art. 413, do Código de Processo Penal. 3. No caso vertente, vê-se que assiste razão, em parte, o primeiro recorrente, quanto a manutenção da qualificadora de motivo fútil, afastada na decisão de pronúncia. Afinal, o acervo probatório demonstra, cabalmente que a motivação primeva dos crimes se deu pela doação da geladeira companheira e vítima, Edilena. 4. Quanto a qualificadora da surpresa, pelo crime praticado em face da vítima Girlândia, inexiste, no lastro probatório constante nos autos, elementos que coadunem com a qualificação supra, haja vista não restar demonstrado como decorreu o crime praticado em face da vítima supracitada, sendo relatado somente fatos ocorridos após os disparos. Logo, resta manifestamente improcedente a aplicação da qualificadora neste ponto, tendo em vista que não há provas ou qualquer elemento que indique a situação de surpresa no presente fato. 5. Quanto a qualificadora do feminicídio, retirada em relação à vítima Edilene, acertadamente fundamentou o magistrado de piso, haja vista o ato delituoso perpetrado em face desta vítima não se caracterizar amo quaisquer das hipóteses de feminicídio, introduzidas no Código Penal partir da lei n° 13.104/2015. Assim, não se tratando de delito relativo à violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, não há que se falar em feminicídio. 6. A tese sustentada no segundo recurso não possui o condão de indicar a ausência e/ou a insuficiência probatória outrora produzida. Nesse sentido, na fase processual em destaque, havendo versões antagônicas acerca do ilícito penal, deve o caso ser submetido ao juiz natural, na esteira do devido processo legal. 7. Como é sabido, pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca das teses defendidas, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-las, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente/Pronunciado, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade – ou não – do acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio in dubio pro societate. 8. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O PRIMEIRO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003647-62.2022.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, no qual figura como Recorrentes e Recorridos, concomitantemente, o Ministério Público do Estado da Bahia e Leandro dos Santos Modesto. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro recurso – interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao segundo recurso – interposto pela defesa, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.